Tribunal: TJMT
Processo: 1037502-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037502-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA REGINA LOURENCO SANTOS - CPF: 906.057.211-49 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1037502-96.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1037502-96.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Sonia Regina Lourenço Santos
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA INATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DÉFICIT ATUARIAL E AO TEMA 933 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios, apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre repetição de indébito previdenciário, mantendo o reconhecimento da inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de servidora inativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao parâmetro constitucional de aferição do déficit atuarial à luz do Tema 933 do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se os documentos relativos ao balanço atuarial e à Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 seriam suficientes para aplicação do artigo 149, § 1o-A, da Constituição Federal; (iii) determinar se os segundos embargos de declaração possuem caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A controvérsia relativa ao déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e à aplicação do artigo 149, § 1o-A, da Constituição Federal já foi expressamente apreciada nos acórdãos anteriores.

5.

O Tema 933 do Supremo Tribunal Federal trata da validade formal de normas que majoram alíquotas previdenciárias e não da definição da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores inativos.

6.

A constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 654/2020 não constitui objeto da demanda, que se limita à definição da regra aplicável à incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos da autora.

7.

A oposição sucessiva de embargos de declaração com conteúdo reiterado e padronizado caracteriza conduta protelatória e viola os princípios da boa-fé processual, lealdade processual e celeridade dos Juizados Especiais, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição reiterada de embargos de declaração com rediscussão de matéria já apreciada caracteriza comportamento protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 40, § 18, e 149, § 1o-A; Código de Processo Civil, artigos 5o, 77, 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 933; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1037502-96.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1037502-96.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Sonia Regina Lourenço Santos
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.

Sentença (
Id.

327795393)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 338004870): por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora embargada, para reformar a sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos da reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da CF/1988 e art. 140 da CE/MT, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar os reclamados à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2o, II, da Lei Complementar n.o 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o, F, da Lei no 9494/97, desde a citação válida, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios (EC 113/2021), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos que precede a propositura da ação.

Primeiros Embargos de Declaração
(Id. 339283876): os embargantes alegam omissão quanto à notoriedade do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, bem como à aplicação do art. 149, §1o-A da Constituição Federal. Ademais, questionam o termo inicial de juros e correção monetária, sustentando que devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Acórdão (Id. 357367883):
por unanimidade, conheceu dos aclaratórios e, acolhendo-os, por maioria, esclareceu que os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e artigo 167, parágrafo único do CTN, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Novos Embargos de Declaração
(Id. 358174380): os embargantes sustentam, em síntese, omissão quanto ao parâmetro constitucional de aferição do déficit atuarial à luz do Tema 933 do STF, alegando que o acórdão não teria enfrentado qual conjunto probatório seria exigido para a incidência do art. 149, §1o-A, da CF/88, bem como omissão quanto ao enfrentamento dos elementos normativos e probatórios constantes dos autos, especialmente o balanço atuarial que instruiu o projeto de lei da LC no 654/2020 e documentação oficial do déficit atuarial do RPPS/MT.

Contrarrazões
(Id. 361378895): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1037502-96.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1037502-96.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Sonia Regina Lourenço Santos
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal nos primeiros aclaratórios (Id. 357367883), que os acolheu parcialmente — por maioria, vencido o 2o Vogal — apenas para esclarecer que os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único, do CTN, mantendo inalterados os demais termos do acórdão de mérito (Id. 338004870).

Nestes segundos embargos (Id. 358174380), os embargantes sustentam, em síntese,
omissão quanto ao parâmetro constitucional de aferição do déficit atuarial à luz do Tema 933 do STF, alegando que o acórdão não teria enfrentado qual conjunto probatório seria exigido para a incidência do art. 149, §1o-A, da CF/88, bem como omissão quanto ao enfrentamento dos elementos normativos e probatórios constantes dos autos, especialmente o balanço atuarial que instruiu o projeto de lei da LC no 654/2020 e documentação oficial do déficit atuarial do RPPS/MT.

Pois bem. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o artigo 48 da Lei n.o 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

No caso, os embargantes opõem segundos embargos contra acórdão que já apreciou os primeiros aclaratórios, reiterando, com nova roupagem argumentativa, as mesmas questões já examinadas e deliberadamente rejeitadas pelo Colegiado.

Com efeito, a questão do déficit atuarial do RPPS/MT e a aplicação do artigo 149, §1o-A, da CF foram expressamente enfrentadas tanto no acórdão de mérito (Id. 338004870) quanto no acórdão dos primeiros embargos (Id. 357367883), que concluíram, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação adequada do déficit atuarial durante a instrução processual e pela inaplicabilidade da exceção constitucional ao caso concreto.

Quanto ao Tema 933 do STF, o acórdão embargado não incorreu em omissão ao deixar de aplicar expressamente o Tema 933 do STF. Aquele precedente trata da validade formal de normas que majoram alíquotas previdenciárias, afastando a exigência de estudo atuarial prévio como condição de constitucionalidade da lei. Não se confunde, porém, com a questão debatida nos autos, que diz respeito à base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos e à necessidade de comprovação concreta do déficit atuarial para aplicação da exceção prevista no artigo 149, §1o-A, da CF em detrimento da regra geral do artigo 40, §18, da mesma Carta.

A constitucionalidade da LC n.o 654/2020 não foi questionada nestes autos. O que se discutiu — e foi decidido — é qual dispositivo legal deve reger a base de cálculo da contribuição da servidora inativa: a regra geral do artigo 2o, II, da LC n.o 202/2004 (teto do RGPS) ou a exceção do § 5o do mesmo artigo (salário mínimo, em caso de déficit atuarial). O Tema 933 do STF não resolve essa questão.

Quanto ao balanço atuarial e à documentação oficial, de igual forma, o acórdão embargado enfrentou a questão probatória de forma expressa e fundamentada, consignando que a ausência de comprovação adequada do déficit atuarial durante a instrução processual inviabiliza sua consideração como fundamento para restringir o direito da autora. Documentos juntados extemporaneamente, em sede recursal ou em embargos de declaração, não suprem a deficiência instrutória da fase de conhecimento.

A LC n.o 654/2020, por si só, não constitui prova do déficit atuarial apta a afastar o direito da parte autora. O reconhecimento legislativo do déficit, inserido no texto da lei como pressuposto da exceção, não dispensa a demonstração concreta e atual de sua persistência no momento dos descontos impugnados, especialmente considerando que a própria norma condiciona a aplicação do § 5o à existência do déficit "enquanto esse persistir".

O que os embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de apontar omissões, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração. A reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados não configura omissão sanável por esta via recursal.

Não há, portanto, omissões a serem supridas.

A oposição dos presentes embargos, na verdade, revela nítido caráter protelatório, impondo a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais por força do artigo 27 da Lei n.o 12.153/09.

Os embargantes já opuseram primeiros embargos de declaração (Id. 339283876) suscitando as mesmas questões ora reiteradas — déficit atuarial, aplicação do artigo 149, §1o-A da CF e parâmetros probatórios —, que foram expressamente apreciadas e rejeitadas pelo Colegiado.

Estes segundos aclaratórios não apontam vício novo no acórdão que julgou os primeiros, limitando-se a reformular, com nova argumentação, as mesmas teses já vencidas.

A conduta dos embargantes, portanto, insere-se em padrão reiterado de interposição de embargos de declaração em série, com conteúdo padronizado, em múltiplos processos análogos, com o evidente propósito de retardar o trânsito em julgado e o cumprimento das condenações, conforme inclusive apontado pela parte embargada em suas contrarrazões aos primeiros aclaratórios.

A utilização reiterada e abusiva dos embargos de declaração como instrumento de procrastinação viola os princípios da boa-fé processual (artigo 5o do CPC), da lealdade processual (artigo 77 do CPC) e da celeridade que norteia os Juizados Especiais (artigo 2o da Lei n.o 9.099/95), impondo a aplicação da multa legal.

Nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Diante disso, cabível a fixação da referida multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de segundos embargos protelatórios, em patamar proporcional e suficiente para desestimular a prática.

Registro que, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do CPC, a interposição de novos embargos de declaração com caráter protelatório sujeitará os embargantes a multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da multa.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
dos segundos embargos de declaração, pois tempestivos, todavia, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n.o 9.099/95 e no artigo 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado (Id. 357367883) em todos os seus termos. Ademais,
CONDENO
os embargantes, Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência–MTPREV, solidariamente, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo. 1.026, § 2o, do CPC, a ser revertida em favor da parte embargada e
ADVIRTO
os embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter protelatório ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do artigo 1.026, §3o, do CPC.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026